Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO MOVIMENTO PAREDISTA METROVIÁRIOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL AUSENTE.
1.Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.
2. A recorrida alega que não foi observado o princípio da dialeticidade; no entanto, as razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença. Ademais, o princípio da dialeticidade é abrandado, nos Juizados Especiais, em face dos critérios que o norteiam. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, enfeixa um complexo de direitos, como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar (STF - Ag. Reg. no AGI 690.841/SP)
4. Sobressai das alegações e documentos colacionados aos autos que a matéria jornalística se referia à greve dos metroviários, com uma galeria de fotos para contextualizar a temática, entre as quais estava a foto em que a recorrida aparecia, assim como outros funcionários, protestando. A imagem da recorrida, se observada, direta e criteriosamente, fora do contexto da notícia, deixa, sim, revelar parte do seu mamilo, uma vez que estava reivindicando direitos e energicamente fazendo movimento com os braços, mas a captura dessa imagem não pode ser analisada fora do contexto em que produzida, de sorte a imputar responsabilidade civil à empresa jornalística que a veiculou por meio de várias fotos, para ilustrar e contextualizar uma situação de relevante interesse social.
5. Vale notar que os comentários no whatsapp de grupos de colegas de trabalho da autora, outrossim, não tiveram conotação de mácula à honra da recorrida, mas de brincadeira, o que, inclusive, é reforçado pelos áudios.
6. A publicação de fotos de pessoas em matérias jornalísticas só causa dano moral se denegrir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade da pessoa retratada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
7. Importante frisar que a empresa retirou a imagem da reportagem pouco mais de 30 minutos depois do contato da autora/recorrida.
8. Assim, considerando que a imagem foi usada regularmente, no contexto jornalístico e informativo da notícia, não se há de falar em abuso do direito de informação.
9. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e sem honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.